Tribunal: STF
Processo: RE 1510231
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. MILITAR. FÉRIAS NÃO GOZADAS. DIREITO À INDENIZAÇÃO QUANDO DA TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Apelação interposta por José Felipe Santiago Filho, no bojo de ação ordinária promovida em desfavor da União Federal, em face de sentença que julgou improcedente a pretensão autoral, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condenação da parte autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios da sucumbência, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado atribuído à causa, com fulcro no art. 85, §§ 1.º e 2.º, do CPC, os quais ficam com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 3.º, do CPC.



    2. Restou consignado pelo juízo de primeiro grau, em sua sentença: "Trata-se de ação de rito comum proposta por JOSÉ FELIPE SANTIAGO FILHO contra a UNIÃO, neste ato presentada pela Procuradoria Regional da União - PRU, na qual requereu os benefícios da assistência judiciária gratuita e a condenação da União em obrigação de pagar referente ao período de férias não gozado nem utilizado para fins de transferência da parte autora para a reserva remunerada no valor de R$ 66.587,64 (sessenta e seis mil, quinhentos e oitenta e sete reais e sessenta e quatro centavos). Alega a parte autora ter ingressado no serviço da Marinha em 22.07.1985 e que não gozou das férias referentes ao período aquisitivo de 1985 e 1986, fazendo jus ao pagamento de indenização pelas férias não gozadas em dobro. O mesmo se sucedeu em 1992 e em 2010, quando gozou apenas 10 (dez) dias de férias, os quais não foram levados em conta quando da transferência da parte autora para a reserva remunerada, nos termos do art. 63, § 5.º, da Lei n.º 6.880/1980. A petição inicial veio instruída com procuração, declaração de hipossuficiência, documentos de identificação e documentos de mérito em 13 (treze) anexos. Deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita e recebida a petição inicial pelo despacho proferido em 24.10.2016 (ID 4058300.2503405), a União apresentou contestação em petição protocolada em 19.12.2016, acompanhada de documentos, na qual, preliminarmente, impugnou o pedido de justiça gratuita e suscitou a prescrição e, no mérito, alegou que, em relação ao período aquisitivo de 1985, a parte autora não completou um ano de serviço ativo, não fazendo jus ao gozo das férias, o que somente se completou em 1986, quando a parte autora gozou das férias entre 22.12.1987 a 22.01.1988. Alegou, ainda, que tanto em 1992 como em 2010 a parte autora gozou das respectivas férias, conforme presunção de legitimidade do ato administrativo que o declara. Por fim, argumenta pela aplicação do art. 1.º-F, da Lei n.º 9.494/1997 quanto ao índice de correção monetária."



    3. Em suas razões, a parte autora requer, em apertada síntese, que seja o apelo conhecido e provido, determinando a reforma parcial da sentença para que seja proferida nova decisão a fim de que seja incluído na indenização os períodos aquisitivos de férias dos anos de 1985, 1986, 1992 e 20 dias de 2010, acrescido de 1/3 constitucional com a Remuneração de Suboficial no momento de sua Transferência para a Reserva, tendo em vista que o autor foi transferido para a Reserva Remunerada sem ter usufruído estes períodos de férias.



    4. De início, inexiste razão para reforma da sentença, devendo ser mantidos seus termos, em especial:



    a) Cinge-se a controvérsia quanto ao direito da parte autora em ser indenizada em pecúnia pelas férias não gozadas e não contadas em dobro para fins de transferência para a reserva remunerada referentes aos períodos de 1985, 1986, 1992 e 20 (vinte) dias do ano de 2010, o que fez amparada pelo art. 63, § 5.º, da Lei n.º 6.880/1980.



    b) A Constituição Federal de 1988 deferiu para a legislação infraconstitucional a regulação dos direitos, deveres e remuneração dos militares (art. 142, § 3.º, X, da CF/1988), sendo certo que o Estatuto dos Militares, legislação vigente à época dos fatos foi recepcionada pela Constituição de 1988, e assim regulamentava o direito a férias dos militares, verbis :



    "Lei n.º 6.880/1980, Art. 63. Férias são afastamentos totais do serviço, anual e obrigatoriamente concedidos aos militares para descanso, a partir do último mês do ano a que se referem e durante todo o ano seguinte .



    § 1º O Poder Executivo fixará a duração das férias, inclusive para os militares servindo em localidades especiais.



    § 2º Compete aos Ministros Militares regulamentar a concessão de férias.



    § 3º A concessão de férias não é prejudicada pelo gozo anterior de licença para tratamento de saúde, nem por punição anterior o decorrente de contravenção ou transgressão disciplinar, ou pelo estado de guerra, ou para que sejam cumpridos atos em serviço, bem como não anula o direito àquela licença. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.215-10, de 31.8.2001)



    § 4º Somente em casos de interesse da segurança nacional, de manutenção da ordem, de extrema necessidade do serviço, de transferência para a inatividade, ou para cumprimento de punição decorrente de contravenção ou de transgressão disciplinar de natureza grave e em caso de baixa a hospital, os militares terão interrompido ou deixarão de gozar na época prevista o período de férias a que tiverem direito, registrando-se o fato em seus assentamentos .



    § 5.º Na impossibilidade do gozo de férias no ano seguinte pelos motivos previstos no parágrafo anterior , ressalvados os casos de contravenção ou transgressão disciplinar de natureza grave, o período de férias não gozadas será computado dia a dia, pelo dobro no momento da passagem do militar para a inatividade e, nesta situação, para todos os efeitos legais. (Revogado pela Medida Provisória n.º 2.215-10, de 31.8.2001) (Grifos não constantes do original)"



    c) Da redação do dispositivo, percebe-se que o direito à contagem em dobro somente está garantido aos militares que não o usufruíram no período próprio quando não gozados em razão do interesse da segurança nacional, da manutenção da ordem, da extrema necessidade do serviço e da transferência para a inatividade, quando, então, tais fatos hão de estar devidamente registrados nos respectivos assentamentos, conforme prescrição do art. 63, § 5.º, da Lei n.º 6.880/1980.



    d) Compulsando os autos, verifico que não há, no assentamento da parte autora (ID 4058300.2500878), qualquer menção à suspensão ou interrupção das férias nos anos de 1985, 1986, 1992 por alguma das razões de que trata o art. 63, § 4.º, da Lei n.º 6.880/1980, a justificar a aplicação do art. 63, § 5.º, da Lei n.º 6.880/1980, não tendo esta parte se desincumbido de provar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC), motivo pelo qual há de se julgar improcedente a pretensão autoral neste ponto.



    e) Há de se presumir a legitimidade dos fatos constantes do assentamento militar, de forma que, no caso em apreço, inexistindo registro de que a parte autora não gozou das férias em razão de um dos motivos elencados no art. 63, § 4.º, da Lei n.º 6.880/1980, quando então a União tinha o dever de registrá-lo, não há como albergar a pretensão veiculada na presente ação.



    f) Ademais, no que diz respeito ao período de 20 (vinte) dias do ano de 2010, de se observar que o art. 63, § 4.º, da Lei n.º 6.880/1980 que embasa a pretensão autoral foi revogado pela Medida Provisória n.º 2.215-10, de 31.8.2001 e, assim, em relação a este período, não há embasamento legal para o pleito.



    5. Assim, não havendo prova nos autos que o autor obteve suspensão ou interrupção das férias nos anos de 1985, 1986, 1992 por alguma das razões de que trata o art. 63, § 4.º, da Lei n.º 6.880/1980, a justificar a aplicação do art. 63, § 5.º, da Lei n.º 6.880/1980, inclusive ante as anotações constantes em seu assentamento funcional, a sentença de improcedência deve aqui ser confirmada.



    6. Apelação desprovida. Honorários recursais fixados em 1% (um por cento), acrescidos aos honorários advocatícios de sucumbência estabelecidos na sentença (art. 85, §11, CPC, vigente ao tempo da prolação da sentença), observada a gratuidade judiciária deferida à parte autora, nos termos do artigo 98 do CPC.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XVII e 142, VIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente